Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-04.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000342-04.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 487.503.101-78 (RECORRENTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), ALDEMIR A BETTINI - CNPJ: 36.879.146/0001-04 (RECORRIDO), KASSIA BORGES COUTO - CPF: 036.966.911-86 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - DÉBITOS REFERENTES AO IPVA E LICENCIAMENTO LANÇADOS INDEVIDAMENTE EM NOME DO AUTOR – MOTOCICLETA ALIENADA PARA REVENDEDORA DE VEÍCULOS -
DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. n° 132705275), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 629,22 (seiscentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos)
a título de
danos materiais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC devida desde o desembolso.

Ainda, condenou o reclamado na obrigação de fazer de promover os meios necessários para retirar a propriedade da motocicleta discutida no processo do nome do autor, bem como qualquer débito existente desde o ano de 2011, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa a ser declarada em caso de descumprimento,
e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de intimada (id. 132705281), a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor era proprietário da motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, cor azul, Placa JZP-0656, Chassi 9C2JC30203R144103, Renavam 00806040700.

Informa que,
no ano de 2011
, vendeu a motocicleta para a empresa PARANÁ VEÍCULOS E LOCADORA, cujo nome empresarial é ALDEMIR A. BETTINI – ME, pelo valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
assumindo a reclamada a propriedade do veículo, garantindo que providenciaria a transferência da referida motocicleta no prazo legal de 30 (trinta) dias.

Afirma que se dirigiu ao Cartório assinando o documento de transferência cabendo ao reclamado finalizar a transferência no Detran, acreditando que a situação já teria sido resolvida.

Assevera que, após baixar o aplicativo Carteira Digital, verificou que seu nome estava na dívida ativa por débitos desde o ano de 2013, no valor total de R$ 1.462,98 (um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), tendo que efetuar o pagamento da quantia de
R$ 629,22 (seiscentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos)
para retirar seu nome da restrição, e restando infrutíferas as negociações administrativas, ingressou com a presente demanda.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, indeferindo o pedido de danos morais, nos seguintes termos:

“(...) É certo que a reclamada tinha o dever de efetuar a transferência, no entanto, da análise acurada dos autos, resta incontroverso que a autora também
não comunicou a venda do veículo ao DETRAN,
conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Dessa forma, a situação poderia também ter sido evitada se a promovente tivesse registrado a comunicação de venda sobre a motocicleta, não havendo que se falar em danos morais. Destaco:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DO BEM NÃO REALIZADA.
RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR E ANTIGO PROPRIETÁRIO DE COMUNICAR A VENDA DO VEÍCULO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71006458004, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 22/11/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006458004 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 22/11/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/11/2016)

No que se refere a obrigação de fazer, verifica-se que a parte Reclamada já comprova a transferência de propriedade e quitação dos débitos em aberto, de modo que ocorreu a perda do objeto do pedido.”
(grifos no original)

No caso,
resta comprovado que o veículo não pertence mais ao reclamante, tendo sido a motocicleta alienada para a revendedora de veículos.

Logo, houve cobrança indevida dos débitos relativos ao IPVA da motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, Placa JZP-0656, Chassi 9C2JC30203R144103, Renavam 00806040700,
mostrando-se indevida a inscrição do nome da parte autora em dívida ativa e no órgão restritivo de crédito.

Dessa forma, tendo em vista que o autor não é a responsável pelos débitos relativos ao IPVA e licenciamento,
resta evidente a ocorrência de danos morais em razão da inscrição indevida de seu nome em dívida ativa e no órgão de proteção ao crédito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO FURTADO.
COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o protesto realizado pela Reclamada em nome do Reclamante, nos valores nos valores de R$ 138,00, 11/01/2020, R$ 138,00, 18/10/2019 e R$ 42,26, em 18/11/2020, débito oriundo de 2016 e 2017, referentes a IPVA e multas, referente ao veículo HONDA CG 125 COR AZUL, PLACA JZC 6971 de Dom Aquino MT com CHASSI 9C21C3010YR001046, ano 1999/2000, Renavam, 730495094, furtada em 18/08/2012, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
(...)
(N.U 1000262-13.2021.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.
Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte reclamada ao pagamento em favor do reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022